Tribunal: TJDFT
Processo: 0001494-83.2018.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA À EX-COMPANHEIRA. CONDENAÇÃO PELAS LESÕES CORPORAIS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO TAMBÉM PELA AMEAÇA DE MORTE NO MESMO CONTEXTO FÁTICO DE AGRESSÕES FÍSICAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE COMO MEIO DE PROVA. RECURSO PROVIDO.

1. Insurge-se o Ministério Público contra a absolvição do réu relativamente ao crime de ameaça ocorrido no mesmo contexto fático do crime de lesões corporais em que houve condenação.

2. A palavra da vítima, que alicerçou, sim, a condenação pelo crime de lesões corporais deve igualmente respaldar o decreto condenatório pelo crime conexo de ameaça.

3. Em regra, as infrações em que há violência doméstica e familiar contra a mulher são praticadas em momentos restritos aos envolvidos - casais ou familiares - sem a presença de terceiros. Por isso, em tais delitos, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade como meio de prova, principalmente quando as declarações prestadas são harmônicas e coesas.

4. Não se pode exigir, no caso sob exame, a confirmação inexorável por prova testemunhal, como neste trecho da sentença: “Todavia, nenhuma testemunha foi arrolada para confirmar a ocorrência da ameaça descrita na denúncia.” Tal condição levaria à repudiável impunidade.

5. E se a confirmação testemunhal imposta pela MM. Juíza a quo fosse absoluta, dificilmente os crimes de ameaça em contexto de violência doméstica receberiam reprimenda estatal, exatamente pelo aspecto de clandestinidade dessas infrações.

6. Os elementos colhidos na instrução confirmam, pois, a autoria e a materialidade do delito de ameaça cometido no mesmo contexto fático das lesões corporais pelas quais já foi o réu condenado na instância de origem.

7. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.